Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Oficie-se a instância de origem acerca do provimento do recurso especial (ID 26450844) pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, com as providências de estilo, arquivem-se os autos do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora